Tribunal: TJSP
Processo: 2157350-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157350-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
MURILLO GONÇALVES BENTO e Paciente THIAGO PEREIRA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157350-22.2020.8.26.0000 -Voto no 43131
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43131
HABEAS CORPUS No 2157350-22.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MURILLO GONÇALVES BENTO
PACIENTE: THIAGO PEREIRA DE MIRANDA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
O Dr. Murillo Gonçalves Bento, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de THIAGO
PEREIRA DE MIRANDA, no qual informa que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente cumpre pena
em regime fechado na penitenciária de Irapuru/SP, já tendo preenchido requisito
de ordem objetiva para a progressão ao regime semiaberto em 26/09/2019,
contudo o MM. Juiz a quo determinou a realização de exame criminológico no
sentenciado, a fim de verificar requisito de ordem subjetiva, baseando sua
decisão na gravidade abstrata do delito, na longa pena a ser cumprida pela
paciente e no cometimento de falta disciplinar, que, inclusive, já foi reabilitada.
Expõe que a decisão da autoridade coatora é carente de
fundamentação legal, que os argumentos apresentados pelo Juízo não são
válidos e invoca a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula
Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal.
Acrescenta que telefonou para a Penitenciária de
Irapuru/SP e recebeu informes de que há atraso na execução dos exames
criminológicos, de modo que o paciente deverá esperar por quase um ano para
sua realização.
Argumenta que o paciente está tendo o seu direito
tolhido, uma vez que vem cumprindo sua reprimenda em regime mais severo,
sendo que já poderia estar no regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157350-22.2020.8.26.0000 -Voto no 43131
3
Adiciona que por conta das más condições carcerárias o
paciente está sujeito a ser contaminado pela Covid-19.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem para afastar
a realização do exame criminológico no paciente para que ele possa usufruir da
benesse do regime semiaberto ou do livramento condicional.
A liminar foi indeferida, fls. 18/20. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe, fls. 23, e juntou documentos às fls. 24/43.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, fls. 46/49.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCELO
FERNANDO DE LIMA, objetivando a concessão do regime semiaberto ou do
livramento condicional, sem a realização do exame criminológico imposto pela
autoridade impetrada.
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações: “A fim de instruir o “Habeas Corpus” n.
2157350-22.2020.8.26.0000 informo que se trata de autos físicos os quais
estamos por ora, sem acesso em razão do Provimento CSM 2549/2020 que
estabeleceu o trabalho remoto. Desde logo ressalto que casos de
urgência/emergência a própria unidade prisional providencia ex officio a
realização de exame criminológico ao sistema de saúde. Em 26 de maio de 2020
este juízo requisitou a realização de exame criminológico para fins de progressão
ao regime semiaberto. Em 09 de junho de 2020 este juízo determinou que se
aguarde a vinda do exame criminológico já requisitado para análise do pedido de
livramento condicional conforme cópias que seguem, bem como boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157350-22.2020.8.26.0000 -Voto no 43131
4
informativo e folha de antecedentes. (...)”.
A impetração deve ser conhecida somente em parte
e na parte conhecida há de ser denegada.
Isso porque, o Habeas Corpus não é veículo adequado
para discutir questões pertinentes a incidente de execução. As pretensões ora
esposadas pelo paciente devem ser atacadas por meio de recurso próprio, qual
seja, Agravo em Execução.
Vejamos:
“HABEAS CORPUS
LATROCÍNIO
ART. 157, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENCIA DE
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU VIA INADEQUADA MATÉRIA
AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO ART. 197 DA LEI 7.210/84
EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
DE RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIMENTO (TJ PR
HC: 2799835 PR Habeas Corpus Crime 0279983-5, Relator:
Arquelau Araújo Ribas, Data de Julgamento: 28/04/2005, 6a
Câmara Criminal, Data de Publicação: : 27/05/2005 DJ: 6877)”.
No mais, considerando a situação de excepcionalidade
causada pela Covid-19, anoto que o enfrentamento da pandemia do coronavírus,
por si só, não impõe a concessão automática e generalizada de pedidos de
benefícios, até porque, não há amparo legal para tanto. Inclusive, essa questão
vai de encontro com a preservação da segurança pública, garantida pela
Constituição Federal, em seu art. 144, sem contar que não há qualquer
comprovação nos autos de que o paciente faça parte do grupo de risco da
doença.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada na parte
em que foi conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator